Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047373-67.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO em face de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL objetivando o cumprimento da obrigação de pagar a quantia de R$87.152,43 (oitenta e sete mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos). Verifica-se que o apelante se insurge contra extinção do feito já determinada por acórdão transitado em julgado, fato que pode caracterizar a preclusão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024 15:53:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador